Tribunal: TJSP
Processo: 1000129-09.2019.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Apelação. Contrato de prestação de serviços de tradução. Embargos à monitória rejeitados. Documentos juntados que constituem prova suficiente a embasar a ação monitória, bem como demonstram a exigibilidade do crédito perseguido. Aplicabilidade da multa que decorre de cláusulas contratuais expressas e inteligíveis. Incidência do princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

Ementa:
Apelação. Contrato de prestação de serviços de tradução. Embargos à monitória rejeitados. Documentos juntados que constituem prova suficiente a embasar a ação monitória, bem como demonstram a exigibilidade do crédito perseguido. Aplicabilidade da multa que decorre de cláusulas contratuais expressas e inteligíveis. Incidência do princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). Inaplicabilidade da Lei 8.078/90 (CDC). Rejeição dos embargos e procedência da ação monitória mantida. Majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
Recurso a que se nega provimento.